Tribunal: STF
Processo: ADI 5414
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FINANCEIRO. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEIS N. 15.878/2015, 13.480/2004 E 12.643/1996, DO ESTADO DO CEARÁ. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DECLARADAS. APLICAÇÃO, POR UNANIMIDADE, DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. VALIDADE DO ATO NORMATIVO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS DE ASSENTAR QUE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ABRANGE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS EM SI E PARA PERMITIR A CONTINUIDADE DOS DEPÓSITOS EM FUNDO GARANTIDOR, PARA A RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada, toda a controvérsia constitucional posta à apreciação, nos termos da petição inicial e do aditamento do pedido, com reafirmação do entendimento jurisprudencial reiterado deste Plenário.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para ampliar o objeto inicial do litígio, alterar o escopo da decisão embargada ou inovar na demanda submetida à apreciação do colegiado. 



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.